Tribunal: TJDFT
Processo: 0814438-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MP. ART. 75 DO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. NULIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM AMPARO LEGAL. FORNECIMENTO DE CONSULTA E EXAME. ENUNCIADO 93 DO CNJ. PRAZO JÁ DECORRIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou extinto o processo, sem exame do mérito, ao fundamento de que faltam documentos essenciais e informações ao deslinde da causa, e, mesmo após o estabelecimento do contraditório, determinou a emenda à inicial, elencando os documentos apontados como essenciais. Por oportuno transcrevo parte da decisão de Id 82895245, in verbis: “Intime-se a parte autora para que, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, emende a petição inicial, sanando as irregularidades e apresentando a seguinte documentação obrigatória:
1. Relatório Médico Circunstanciado e Atualizado: Emitido há, no máximo, 30 dias, preenchendo integralmente os requisitos do Termo de Informações – Relatório Médico Padrão adotado por este Juízo.
2. Justificativa Técnica Robustecida: Demonstração fundamentada, com base em elementos clínicos concretos e evidência científica, de que a condição do autor apresenta risco de dano permanente ou morte que justifique a preterição dos demais pacientes que aguardam na mesma classificação de risco.
3. Exames Laboratoriais e de Imagem Recentes: Que comprovem eventual deterioração do quadro clínico desde a última avaliação em 2024 e sustentem a janela terapêutica crítica.
O não cumprimento integral e tempestivo da diligência acarretará o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito (Art. 321, parágrafo único, do CPC).
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para reanálise da tutela de urgência”.
2. Na origem o autor ajuizou ação cominatória na qual pretende a imposição ao Distrito Federal da obrigação de lhe oferecer consulta em cardiologia - adulto e TC do abdômen superior adulto com contraste sem sedação, nos termos dos documentos acostados aos autos, mas a sentença proferida extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que faltam nos autos documentos e informações essenciais à apreciação do pedido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Legitimado o Ministério Público, na forma prevista pelo art. 179, inciso II, do CPC, bem como artigo 75 do Estatuto da Pessoa Idosa. Sem preparo, diante da isenção concedida pelo artigo 1007, §1o, também do CPC. Na manifestação de Id 82895251 a Defensoria Pública defende as razões do recurso manejado, pleiteando a reforma da sentença.
4. Foram ofertadas contrarrazões no Id 82895252, nas quais o Distrito Federal pleiteia a manutenção da sentença. Instada, a Douta Promotoria de Justiça que atua junto às Turmas Recursais apresentou a manifestação de id 82895252, na qual pontua a desproporção da medida de se exigir documentos médicos específicos e atualizados, atribuindo-lhes status de pressuposto de admissibilidade da petição inicial, sobretudo na forma retroativa, como ocorreu. Aduz que a ausência de prévia intimação do Ministério Público acarretou nulidade da sentença. Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a cassação da sentença de origem.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da configuração de nulidade da sentença, em virtude da ausência de intimação prévia do Ministério Público, antes da prolação de sentença de indeferimento da inicial, em causa na qual possui o dever legar de atuar. Ainda, é necessário aferir a existência de documentos suficientes para análise do mérito ou se falta documento essencial que impeça o tramite regular, atraindo a incidência do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, ensejando a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Ultrapassada a hipótese de extinção sem mérito, é necessário verificar se é possível o julgamento do mérito da questão posta, com fundamento na teoria da causa madura, conforme previsão do artigo 1013, §3o, do CPC, definindo se o autor possui direito ao fornecimento dos procedimentos almejados, em prazo determinado.
6. Em suas razões recursais, o MPDFT, aqui recorrente, alega preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que se trata de hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, vez que a ação versa sobre interesse público que possui dimensão coletiva de interesse geral, embora individualmente tratado nos autos. Dessa forma, diante da ausência de sua intimação previamente à sentença que extinguiu o processo, sem mérito, por entender não atendidas as exigências de emenda, tal omissão acarretou nulidade, pois gerou prejuízo à parte, impondo-se a decretação da nulidade da sentença, nos termos do art. 279, §2o do CPC. Defende ainda que a exigência de relatório médico circunstanciado e atualizado, bem como ausência de justificativa técnica específica, impôs condição impossível ao jurisdicionado, pois exigir do autor, que apresenta uma saúde debilitada, a apresentação de outros documentos que não dispõe ou que dependem exclusivamente da SES/DF, configura rigor excessivo ao rito dos Juizados Especiais. Além disso, os documentos juntados aos autos são suficientes para atestar a necessidade do tratamento almejado. Sustentou que, ao desconsiderar os documentos médicos acostados aos autos, houve substituição da avaliação médica por avaliação judicial desprovida de suporte técnico adequado, vez que não houve oitiva prévia do corpo de apoio técnico ao Judiciário. Ao final, pleiteia o provimento do recurso com a anulação da sentença de origem.
7. No que se refere à preliminar de nulidade do processo por falta de intimação do Ministério Público previamente à sentença, há que se ponderar que se trata de hipótese de intervenção obrigatória, vez que o autor é pessoa idosa, contando com 72 anos (nascido aos 24/02/1954). Assim dispõe o artigo 75 do Estatuto da pessoa idosa, in verbis: “Nos processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que cuida esta Lei, hipóteses em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos, requerer diligências e produção de outras provas, usando os recursos cabíveis.” Além disso, o artigo 77 do mesmo Estatuto dispõe que a falta de intervenção do Ministério público acarretará nulidade do processo, reproduzindo a regra prevista no 279, §2o também do CPC.
8. No caso em apreço, inegável que a falta de intervenção do Ministério Público acarretou prejuízo ao autor, vez que a sentença extinguiu o processo, sem exame do mérito ao indeferiu a inicial por falta de documento que considerou essencial. Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
9. Quanto à alegação de existência de documentos suficientes para análise do mérito da questão posta, igualmente razão assiste ao recorrente, pois de acordo com os documentos acostados aos autos é possível aferir que se trata de paciente egresso do sistema privado, que passou a necessitar de tratamento médico público por meio do SUS- Sistema Único de Saúde, já realizada a inserção no SISREG tanto da consulta em cardiologia, o que ocorreu dia 13/08/2024, como do exame de TC de abdome total, feita no dia 14/04/2025, conforme documento de Id 82895230, pág. 14 e 15.
10. No caso em apreço, não obstante a exigência contida no artigo 320, do Código de Processo Civil, no sentido de que a petição inicial deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, regra aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no artigo 27 da Lei 12.153/2009, é possível concluir que os documentos e informações constantes dos autos são suficientes. Logo, não se aplica ao caso a regra prevista no artigo 321, parágrafo único do CPC, não se tratando de hipótese de indeferimento da petição inicial.
11. Exigir documentos tais como relatório médico circunstanciado e atualizado, justificativa técnica robusta e exames laboratoriais e de imagem para só então permitir a análise do direito da parte de obter consulta em cardiologia e TC do abdômen superior inverte a ordem das coisas e inviabiliza totalmente a apreciação judicial do mérito da questão posta, pois a pretensão do autor é alcançar exatamente uma consulta e um exame de imagem, aos quais ainda não teve acesso na rede pública de saúde, apesar de ter passado pela análise técnica do setor de regulação da Secretaria de Saúde e ter sido regularmente inserido no SISREG, na classificação de risco amarelo - urgência. Ora, se ele não obteve acesso à consulta e ao exame pretendido, obviamente não terá condições de trazer aos outros documentos médicos mais elaborados, tal como exigido.
12. Tendo em vista que houve observância do contraditório, com a citação do Distrito Federal, que apresentou contestação nos autos, bem como observância do princípio da ampla defesa, mostra-se possível a análise do mérito da questão posta, em face da aplicação da teoria da causa madura, com fundamento no artigo 1013, §3o, I, do CPC.
13. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento, como no caso do autor. Por seu lado, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana.
14. Por seu lado, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". A solicitação da consulta em cardiologia no SISREG ocorreu dia 13/08/2024, há 1(um) ano e 9 (nove) meses. Já a inserção do exame de TC de abdome total, foi feita no dia 14/04/2025, há mais de 1(um) ano, ambos na classificação de risco amarelo-urgência. Logo, para ambas as pretensões, já ultrapassado em muito os prazos de 100 dias previsto no regulamento referido.
15. Diante do exposto, tenho que o recurso inominado interposto deve ser provido com a desconstituição da sentença de origem e no mérito provido para o fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao autor consulta em cardiologia adulto e TC do abdômen superior adulto com contraste sem sedação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, devendo fazê-lo em hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, deverá promover o custeio em estabelecimento hospitalar privado.
16. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença desconstituída. Aplicação da teoria da causa madura. No mérito recurso conhecido e provido, nos termos de parágrafo anterior.
17. Sem condenação em honorários advocatícios.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.